Tribunal: TJSP
Processo: 2258659-86.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-12
Data de publicação: 2020-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001013377
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de
instrumento no 2258659-86.2020.8.26.0000, da Comarca de
Franca, em que é agravante NELSON DERMINIO e é
agravada CLEUSA DE SOUZA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo,
proferir
a
seguinte
decisão:
NEGARAM
PROVIMENTO AO AGRAVO, V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores CESAR LACERDA (Presidente) e
BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 12 de dezembro de 2020.
Celso Pimentel
relator
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2258659-86.2020.8.26.0000 – Ca 91220e
2
Voto no 43.924
Agravo de instrumento no 2258659-86.2020.8.26.0000
Processo originário no 0006996-13.2020.8.26.0196
3a Vara Cível de Franca
Agravante: Nelson Dermínio
Agravada: Cleusa de Souza Silva
28a Câmara da Seção de Direito Privado
Diante dos elementos que evidenciam a
falta de pressupostos do direito à
gratuidade, mantém-se o indeferimento
do pedido.
Locador agrava da respeitável decisão
(fls. 66/67) que, na fase de cumprimento de sentença na
ação de despejo por denúncia vazia, indeferiu-lhe o pedido
de gratuidade, em que insiste. Reafirma sua necessidade e
argumenta com a falta de rendimento fixo, com a idade
avançada e com obrigação com pensão alimentícia. Afirma
que “os imóveis que possui não geram receitas” e sustenta
bastar a simples declaração de pobreza.
Foi indeferido o pedido de liminar (fl.
104).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de instrumento no 2258659-86.2020.8.26.0000 – Ca 91220e
3
Presume-se
verdadeira
a
pobreza
declarada pela pessoa física para obter gratuidade de justiça
(Código de Processo Civil de 2015, art. 99, § 3o), a que não
obsta assistência por advogado particular (idem, § 4o).
O indeferimento do pedido é que
depende de “elementos que evidenciem a falta de
pressupostos” (idem, § 2o), o que se dá no caso.
É que, a despeito da idade e da falta de
benefício previdenciário, o locador é proprietário de
diversos imóveis, de caminhões e de automóveis e dispõe de
dinheiro na conta corrente (fls. 30/64), o que forma quadro
incompatível com a declarada pobreza e desfaz a presunção.
Daí o acerto do indeferimento do
benefício, ora mantido e, por isso, nega-se provimento ao
agravo.
Celso Pimentel
relator